Tribunal: TJDFT
Processo: 0713225-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – CANCELAMENTO UNILATERAL E SEM AVISO PRÉVIO – DEVOLUÇÃO DO PREÇO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MÓDICO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo respondem pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Nos termos do art. 30 do CDC, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
3. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos (art. 35, CDC).
4. É incontroverso nos autos que que a parte autora adquiriu, por intermédio da plataforma Max Milhas, diárias da parte ré para sua hospedagem, bem como de sua esposa e filho menor, no valor de R$ 10.008,22 (dez mil e oito reais e vinte e dois centavos), contudo somente ao chegar ao hotel a parte autora foi informada que a reserva havia sido cancelada.
5. Da aplicação dos normativos legais acima citados, sobressai a responsabilidade do réu, ante a opção do consumidor em reaver a quantia paga, dado o descumprimento do contrato, como bem assentado na sentença.
6. O descumprimento das reservas da hospedagem contratada produziu efetivo dano moral em dimensão passível de indenização, porquanto a requerida não comunicou previamente o cancelamento, o que obrigou o autor a ter que providenciar nova hospedagem para si e para sua família inesperadamente em cidade reconhecidamente turística e em período de alta estação (verão). O arbitramento do dano extrapatrimonial levou em consideração as circunstâncias do caso observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.